Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712789-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAYTON TAVARES DA SILVA AGRAVADO: SANTA MARIA BOX COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, GUILHERME DA SILVA FERNANDES, GRISIELE FERNANDA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAYTON TAVARES DA SILVA contra a decisão do Juízo da 2a Vara Cível , de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, no cumprimento de sentença no 0702205-66.2017.8.07.0010, movido em desfavor de GRISIELE FERNANDA FERNANDES E OUTROS, indeferiu o pedido de penhora de ativos junto ao INSS, bem como ao Ministério do Trabalho e Emprego. Nas razões (ID 16186617), afirma ter demandado inúmeras diligências para satisfazer o seu crédito, tendo, inclusive. obtido sucesso com a desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada para atingir seus sócios. Contudo, as medidas de constrição de bens têm se apresentado insatisfatória. Destaca que a jurisprudência tem mitigado a impenhorabilidade de verba alimentar, permitindo-se a constrição de valores inerentes a salários e proventos de aposentadoria e pensões. Informa serem os sócios Guilherme e Grisiele servidores públicos, possuindo remuneração bruta superior à média nacional, razão pela qual podem sofrer bloqueio de até 30% (trinta por cento) dos seus rendimentos a fim de satisfazer o crédito perseguido. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pleiteia a concessão da tutela de evidência para deferir desde já a penhora de até 30% (trinta por cento) dos rendimentos dos agravados Grisiele e Guilherme. No mérito a reforma da decisão, confirmando-se a liminar. Preparo efetuado (ID 16186618). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, o agravante insurge-se contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de ativos junto ao INSS, bem como ao Ministério do Trabalho e Emprego. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar decisão proferida em processo de execução, encontrando, assim, respaldo no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, verifico a plausibilidade do direito pleiteado, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, vem mitigando a impenhorabilidade salarial a depender da análise do caso em concreto. Confiram-se: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. ART.833, IV, DO CPC/2015. PENHORA SOBRE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 833, § 2o). AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO COM PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. 1. No caso, o eg. Tribunal de origem, ao interpretar o art. 833, IV, CPC/2015, consignou que o salário, soldo ou remuneração são absolutamente impenhoráveis. 2. Ocorre que o novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 3. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, dar parcial provimento ao recurso especial, no sentido de afastar a conclusão acerca da impenhorabilidade absoluta da remuneração, determinando o retorno dos autos à origem, para que o Tribunal local prossiga no julgamento do feito, como entender de direito.”(AgInt nos EDcl no REsp 1676013/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 26/06/2019) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO MODIFICATIVO NO ÂMBITO DE RECURSO ACLARATÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE SALÁRIO. CABIMENTO DE SUA RELATIVIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DA DE SEUS DEPENDENTES. DIREITO À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PELA PARTE EXEQUENTE. 1. Os embargos de declaração, nos moldes em que trazidos pelo art. 1.022 do CPC/15, destinam-se a provocar o magistrado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou, ainda, corrigir erro material. Nesse contexto, faz-se possível que, a partir da correção do vício apontado, advenha modificação capaz de alterar visceralmente o resultado do julgamento. 2. Na hipótese vertente, foi constata omissão acerca dos fundamentos levantados em sede de contrarrazões ao recurso especial, os quais, de fato, demonstraram a existência de entendimento jurisprudencial diverso daquele adotado pela decisão monocrática, que havia dado provimento ao recurso especial. Assim, plenamente viável o acolhimento dos declaratórios, com efeito modificativo, para negar provimento ao agravo em recurso especial. 3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou compreensão no sentido de que "A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". 4. Tal orientação consulta ao direito das partes em receber tratamento processual isonômico, de modo a resguardar tanto o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado quanto o direito fundamental do devedor a satisfazer o débito com a preservação de sua dignidade. 5. A regra da impenhorabilidade de vencimentos incide apenas quanto à fração do patrimônio pecuniário do devedor que se revele efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, bem como à preservação de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. Tendo a Corte local expressamente afirmado que a penhora de percentual da remuneração não comprometeria o mínimo vital do devedor e tampouco o reduziria à condição indigna, deve ser mantida a medida constritiva determinada pela instância ordinária. 7. Agravo interno a que se nega provimento.”(AgInt nos EDcl no AREsp 1389818/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) Compulsando os autos originários, verifica-se que, malgrado o juízo de origem tenha indeferido o pedido de constrição de verba de natureza alimentar, deferiu a expedição de mandado de verificação, penhora e avaliação de tantos bens quantos bastem para satisfazer a obrigação, a ser cumprido no endereço da parte executa\da. Neste descortino, constata-se estar o juízo a quo promovendo medidas a fim de satisfazer o crédito perseguido, evidenciando a inexistência da urgência a justificar a concessão da tutela vindicada. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Requisite-se informações ao juízo de origem a fim de averiguar a ocorrência de penhora de bens e se são suficientes para satisfazer o crédito exequendo. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 26 de maio de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator